Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, exigir sejam supridas omissões que diz exirtir no acórdão e esclarecidas dúvidas relacionadas com os fatos que ensejaram o processo.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. A contradição que permite a plausibilidade de embargos de declaração é aquela intrínseca à lógica interna do julgamento, existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em harmonia com a sua conclusão há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.
5. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. E para além disso, o que há é inconformidade com a estrutura de segurança das escolas públicas e com o desempenho das funções dos seus gestores. Nada que se possa resolver em embargos de declaração, que têm o escopo restrito à correção de defeitos estruturais da decisão judicial.
6. Mas o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, por mais penosa que seja a realidade da honrada vida dos professores da rede pública, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
7. Portanto, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.